Tribunal: STF
Processo: ARE 1385846
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 20, pp. 7/8):

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. LEI Nº 10.559/2002. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PROMOÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO DA AERONÁUTICA PARA SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
 1.	Militar anistiado da Aeronáutica na graduação de Segundo-Sargento, com soldo e vantagens de Primeiro-Sargento, que pretende seja deferida sua promoção à graduação de Suboficial, com soldo e vantagens de Segundo-Tenente, com efeitos pretéritos à data da publicação do ato que o anistiou. 
 2.	Inocorrência, na hipótese, da prescrição do fundo de direito (decadência), tendo em vista que a Lei 10.559/02, regulamentado o art. 8º do ADCT/88, veiculou renúncia à prescrição, ao reconhecer, por meio de um regime próprio, o direito à reparação econômica de caráter indenizatório aos anistiados políticos.
 3.	Nos termos da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ‘ao disposto no art. 8º do ADCT, incluem-se no âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de merecimento, há de exigir-se, apenas, a observância dos prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido (Precedentes: RE n. 166.791-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19.10.07; RE 596.827-ED, Relator Ministro Eros Grau, DJ de 09.04.10). (...) Todavia, as promoções devem, necessariamente, ser feitas dentro do mesmo quadro da carreira militar (Precedente: RE 165.438, Relator o Ministro Carlos Velloso, Pleno, DJ de 05.05.06).” (RE 645084 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 05-09-2012).
 4.	Com esteio na orientação da Corte Suprema, assentada em repercussão geral (ARE 781.792/RJ), esta Corte Regional de Justiça firmou entendimento de que ‘O anistiado na graduação de segundo-sargento com proventos  e vantagens de primeiro sargento tem direito à promoção ao posto de suboficial, com proventos de segundo-tenente, cumprindo os prazos de permanência em atividade inscritos nas leis para ingresso em graduação ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que seriam promovidos.’ (AC 19939-73.2006.4.01.3400/DF, Rel. Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, 1ª Turma, e-DJF de 09/07/2015).
 5.	Sentença reformada para afastar a prescrição do fundo de direito e reconhecer o direito à promoção do autor, anistiado político, à graduação de Suboficial da Aeronáutica do Brasil, observados os prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos que consistem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido. Atrasados corrigidos segundo o MCJF.
 6.	Em razão da evidência do direito (art. 311, IV, do CPC), fica deferida antecipação dos efeitos da tutela.
 7.	Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
 8.	Apelação do autor provida.”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 23)
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, 97, e 100, § 12, da Constituição da República e ao art. 8º do ADCT. Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 26. pp. 6/7): 
“ (...) é fato que a jurisprudência da Suprema Corte não afasta a obediência ao requisito da observância do paradigma, tal como previsto em lei. Ocorre que a Corte Regional desconsiderou a necessidade de observância dos paradigmas para fins de promoção dos militares anistiados. (...) Já que está a se reconhecer o direito à promoção ao recorrido, o que a União Federal pretende é que se conceda tal promoção segundo os condicionantes legais, entre eles com atenção à evolução na carreira dos militares paradigmas”.
Sustenta-se ainda que a correção pelo índice IPCA dos valores a serem recebidos pelo recorrido contraria o artigo 97 da Constituição da República (eDOC 26, p. 4) 
A  Vice-Presidência do TRF da 1ª Região negou seguimento ao recurso por concluir que o acórdão está em sintonia com o entendimento do STF, bem como pela incidência da súmula 636. Além disso, constatou que a causa foi decidida de acordo o Tema 810 de RG (eDOC 31).
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).

Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).
Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou o Tema 810, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.
Ademais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação de que o acórdão está em sintonia com o entendimento do STF, bem como pela incidência da súmula 636 (eDOC 20). Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida.  
O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se. 
Brasília, 16 de novembro de 2022.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente